Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704548-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Alexandre Henrique Leite Gomes em face da r. decisão (ID 54664759) que, nos autos da Execução que lhe move o Condomínio Quintas do Sol, determinou a conversão do feito em ação de cobrança e determinou o seu envio à uma das Varas Cíveis de Brasília nos seguintes termos: "CONDOMINIO QUINTAS DO SOL ajuizou a presente ação de execução fundada em título extrajudicial em desfavor de ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES. É o que importa relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se, pelos documentos anexados aos autos, que a parte exequente é condomínio irregular, tendo vista que não há matrícula do imóvel em nome dos condôminos. O artigo 1332 do Código Civil estabelece a necessidade de registro no Cartório de Registro de Imóveis para instituição do condomínio. É certo que inexiste força executiva das taxas condominiais em condomínios irregulares ou condomínios de fato, porquanto sua natureza jurídica não é condomínio, mas sim de uma associação de moradores. Em razão da ausência de registro imobiliário, exigência prevista na legislação civil, o exequente não pode ser considerado condomínio edilício. Neste ponto, deve ser destacado que é título executivo extrajudicial somente o crédito decorrente de contribuição ordinária ou extraordinária de condomínio edilício, conforme previsão do art. 784, X, do CPC. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS. "CONDOMÍNIO DE FATO". NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. ART. 784, INC. X, DO CPC. APLICABILIDADE APENAS AOS CONDOMÍNIOS INSTITUÍDOS NOS TERMOS DO ART. 1332 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição normativa do art. 784, inc. X, do CPC enuncia que "são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". 2. O rol de títulos executivos deve ser interpretado de forma restritiva, razão pela qual não se pode estender o conceito de condomínio para além do conceito prescrito no art. 1332 do Código Civil. 3. As associações que atuam como "condomínios de fato", à vista de sua própria natureza jurídica, não podem ser abarcadas pelo conceito de condomínio. 4. Portanto, apenas os condomínios edilícios regularmente constituídos podem ajuizar ação de execução com suporte no art. 784, inc. X, do CPC. Precedentes do TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Deve ser destacado que a ausência de força executiva não retira a possibilidade de exigência das taxas condominiais mediante o manejo de ação de cobrança, em cujas circunstâncias estas poderiam ser comprovadas. Aliás, neste sentido, pacificou-se o entendimento jurisprudencial da 1a Câmara Cível do E. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSENTE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. No caso em tela discute-se a legitimidade de condomínio irregular executar taxas de condomínio, nos termos do artigo 784, X do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo concedeu força de título executivo aos créditos referentes as contribuições de condomínio edilício, ou seja, aquele que preenche os requisitos do artigo 1.332 do Código Civil. 3. Apesar de reconhecer a situação de fato dos condomínios irregulares e associações de moradores, necessária discussão sobre o preenchimento de requisitos para que seja realizada a cobrança; logo, há que se afastar a força executiva desse título; sendo necessária a fixação da competência na vara cível. 4. Conflito conhecido e não provido. Mantida a competência do juízo suscitante." (TJDFT, Acórdão n.973051, 20160020270136CCP, Relator: Romulo de Araujo Mendes 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 197/205) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JÚIZO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E DA TIPICIDADE. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS DEVIDAS A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Somente é título executivo extrajudicial o documento ao qual a lei confira essa qualidade (princípios da taxatividade e da tipicidade). 2. O crédito oriundo de contribuições associativas instituídas por associação de moradores não é título executivo extrajudicial, pois não se enquadra na definição do art. 784, inc. X, do CPC, porque não se confundem com condomínio edilício. 3. Se não há título executivo extrajudicial, a competência para o julgamento da ação proposta para a satisfação do crédito é do juízo cível, e não do juízo da vara de execução de títulos extrajudiciais. 4. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. Unânime. (Acórdão n.992173, 07008793820168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2017, Publicado no DJE: 10/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como, no presente caso, o condomínio exequente é irregular, é incabível a ação executiva, restando, à parte exequente, a via cognitiva (ação de cobrança). Em razão do que foi exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo competente. Intimem-se.” Informa o Agravante que o processo de execução foi proposto contra si pelo Condomínio Quintas do Sol e que, após o pagamento integral do débito, foi surpreendido com a decisão agravada. Sustenta que, no caso, diante do pagamento, cabia ao d. Juízo a quo extinguir o feito, e não remetê-lo, como ação de cobrança, a uma das Varas Cíveis de Brasília. Defende que a conversão em ação de cobrança após a citação e, inclusive, o depósito do valor devido, “representa flagrante violência ao princípio da estabilização da demanda e da segurança jurídica”. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Vislumbro, na hipótese em apreço, a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a conversão da ação de cobrança ocorreu após o d. Juízo a quo identificar a inexistência de título executivo extrajudicial a amparar a execução. Ocorre que, com o aperfeiçoamento da citação, a modificação da causa de pedir e do pedido depende de expressa anuência do réu (art. 329 do CPC/15), o que, evidentemente, não ocorre no caso sob exame. Esta Eg. Corte de Justiça já analisou situação semelhante, oportunidade em que deixou assentado ser “Inviável a conversão do feito executivo em de conhecimento, por meio de emenda à inicial, porque já realizada a citação, sendo impossível o aditamento ou a alteração do pedido, por força do artigo 329, inc. I, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1099352, 20160111040059APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 258-270). Destaco que, no caso em apreço, além da citação do Executado, houve a regular tramitação do feito com a realização de medidas constritivas de patrimônio (ID 28294103 do processo de origem), levantamento de valores pelo Agravado (ID 28294121 do processo de origem) e, inclusive, o depósito de importância para a satisfação do débito (ID 14572413). Presente, pois, a probabilidade do direito. Da mesma forma, configura-se o periculum in mora diante da possibilidade de instauração de um processo de conhecimento gravoso aos interesses do Agravante, sem a devida observância das normas processuais. Registro a ausência de prejuízo à satisfação do crédito objeto do processo de origem, eis que tanto o Agravante, nas razões do recurso (ID 14569402), quanto o Agravado (ID 14572424, fls. 146/148), não controvertem sobre a utilização do valor depositado (ID 14572413) para o pagamento da dívida. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator